Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-72.2017.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, sustenta a parte apelante que, ao desfazer sociedade com os requeridos, transferiu sua cota-parte aos ora apelados, não tendo recebido o valor acordado.
2. Embora se presuma a boa-fé do autor, o julgamento não pode se calcar nesta simples presunção, sem quaisquer provas materiais que lhe deem amparo. Diante da absoluta falta de lastro probatório, corrobora-se o teor da sentença impugnada.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.